Tribunal: STF
Processo: RHC 232209
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 64) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 819.975/BA, assim ementado (eDOC 58, pp. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2.Na espécie, a presente ação penal fora deflagrada em desfavor de 39 investigados, sendo a denúncia oferecida em 16/6/2018 e recebida em 9/7/2018; a prisão preventiva do agravante foi decretada em 10/4/2018, não sendo o mandado cumprido até a presente data. A defesa do acusado foi apresentada em 15/7/2018. Foram expedidas diversas cartas precatórias para a citação dos demais envolvidos. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 18/3/2020. As audiências de instrução e julgamento foram realizadas em 22/3/2021, 13/5/2021 e 10/6/2021, sendo encerrada a instrução criminal, abrindo-se prazo para oferecimento das alegações finais, que já foram apresentadas por todos os denunciados. Em 24/11/2022 a prisão imposta ao agravante foi revista e mantida. Desse modo, não há que se falar em desídia do órgão jurisdicional, uma vez que o processo está em regular andamento na origem, além da complexidade do feito, já que se trata de uma suposta organização criminosa ligada ao tráfico de drogas nas cidades de Simões Filho/BA e São Sebastião do Passé/BA, a que respondem 39 acusados, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.Não bastasse, "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).



     3. Considerando que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, haja vista que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, justificada está a manutenção da ordem de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a multiplicidade de réus no presente caso não permite tão grande atraso na marcha processual, visto que a prisão preventiva foi decretada há mais de cinco anos e mais de dois já se passaram desde o encerramento da instrução criminal. Alega-se que a desídia do Poder Judiciário, em primeiro grau, acrescentando-se que o princípio da razoável duração do processo se aplica também aos réus que não se encontram presos.



    À vista do exposto, requer-se a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Assim o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito do excesso de prazo alegado pela parte ora recorrente (eDOC 58, pp. 7-8):



    Vê-se que a presente ação penal fora deflagrada em desfavor de 39 investigados, sendo a denúncia oferecida em 16/6/2018 e recebida em 9/7/2018; a prisão preventiva do agravante foi decretada em 10/4/2018, não sendo o mandado cumprido até a presente data. A defesa do acusado foi apresentada em 15/7/2018. Foram expedidas diversas cartas precatórias para a citação dos demais envolvidos. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 18/3/2020. As audiências de instrução e julgamento foram realizadas em 22/3/2021, 13/5/2021 e 10/6/2021, sendo encerrada a instrução criminal, abrindo-se prazo para oferecimento das alegações finais, que já foram apresentadas por todos os denunciados. Em 24/11/2022 a prisão imposta ao agravante foi revista e mantida. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para a prolação da sentença. 



    Ademais, o atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, já que se trata de uma suposta organização criminosa ligada ao tráfico de drogas nas cidades de Simões Filho/BA e São Sebastião do Passé/BA, a que respondem 39 acusados, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.



    [...]



    Não bastasse, "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).



    Por oportuno, pontuei também que, até a presente data, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido, o que justifica a ordem de prisão para assegurar a aplicação da lei penal.



    Vê-se, portanto, que dois foram os fundamentos centrais do ato ora impugnado para rechaçar a alegação de excesso de prazo: a complexidade do feito, a justificar o alongar da marcha processual, e a compreensão de que a condição de foragido afasta o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Independentemente de quaisquer considerações a respeito dos marcos cronológicos da tramitação, em primeira instância do processo criminal subjacente à presente ação, constato que o segundo fundamento, por si só suficiente para tornar inviável o reconhecimento de excesso de prazo, encontra guarida na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. 2. As instâncias antecedentes já declararam – amplamente – a ausência de identidade de situação fática e jurídica entre o ora paciente e os corréus indicados, o que inibe a aplicação do art. 580 do CPP. Precedentes. 3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 170546 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, DJe 25-09-2019)



    Desse modo, esta Corte fixou a orientação de que, mesmo diante do princípio da razoável duração do processo, o fato de o ora recorrente estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, uma vez que a finalidade principal do reconhecimento do excesso de prazo no curso do processo criminal é evitar o alongamento de sua prisão.



    Inexistem, portanto, reparos a ser realizados na decisão recorrida.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente